Tribunal: TJMT
Processo: 0010042-06.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010042-06.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA - CPF: 045.504.171-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA DA SILVA ROCHA - CPF: 026.080.891-19 (APELADO), IONE DA SILVA ROCHA E SILVA - CPF: 006.076.601-80 (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), CELIA DA SILVA ROCHA - CPF: 026.080.891-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL DA CORRÉ – DESCONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DA DROGA PELA APELADA – COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA COAUTORIA – JULGADOS DO TJMT –– RECURSO DESPROVIDO.

“Para embasar uma
condenação
em
tráfico
de entorpecentes faz-se necessário prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a
condenação
da apelada nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].”
(TJMT, N.U 0005114-59.2019.8.11.0037)

“Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a
condenação
dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da
sentença
desclassificatória e
absolutória
, [...] é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 0001673-22.2016.8.11.0087)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010042-06.2018.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

LUCIENE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 0010042-06.2018.8.11.0064), que absolveu
Luciene Oliveira Lima Almeida
por tráfico de drogas – art. 33 da Lei 11.343/2006 – (ID. 161117124).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Requer provimento para que a apelada seja condenada. (ID 161117138)

Luciene Oliveira Lima Almeida
pugna pelo desprovimento. (ID 161113400)

A i. 9ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Sentença Absolutória – Recurso do Ministério Público Estadual: Se insurge contra a absolvição da acusada Luciene Oliveira Lima Almeida, argumentando que o conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório pretendido – PROCEDÊNCIA – A linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação dos autos sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente a materialidade e a autoria do tráfico ilícito de drogas imputado à apelada – PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 166598678)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ na data de 10/07/2018, por volta das 18h30min, no Posto 201 da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR 364, KM 211, nesta cidade, as denunciadas CÉLIA DA SILVA ROCHA e LUCIENE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA foram presas em flagrante delito por trazerem e transportarem, visando entrega a terceiro, 01 (um) tablete, pesando 0,664 Kg (seiscentos e sessenta e quatro gramas) que, após ser submetido à pericia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência fisica e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 10/11.[...]

Adequando-se, assim, a conduta de CÉLIA DA SILVA ROCHA e LUCIENE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA ao disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 161117121).

O Juízo singular absolveu o apelado, em sentença oral, durante audiência instrutória, conforme a seguinte parte dispositiva,
“in verbis
:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pelo art. 520, § 13, da CNGC/MT, [...] Posto isso, julga-se parcialmente procedente a pretensão vertida na denuncia para o fim de: (...) absolver a acusada LUCIENE OLIVEIRA LIMA ALMEIDA na forma do art. 386, VII do CPP”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID. 161117124).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Carlos Eduardo Fernandes Caricio, policial rodoviário federal, Guilherme Humberto de Almeida Serrano, policial rodoviário federal, Fernando Pandolfo Chaves, policial rodoviário federal, Ione Da Silva Rocha e Silva, corré, e Luciene Oliveira Lima Almeida, a apelada (ID 161117121).

Em Juízo, foram ouvidos Fernando Pandolfo Chaves, Ione da Silva Rocha e Silva e Luciene Oliveira Lima Almeida, a apelada (Relatório de Mídias - ID 161117126).

Pois bem.

Os agentes públicos Carlos Eduardo Fernandes Caricio, Guilherme Humberto de Almeida Serrano e Fernando Pandolfo Chaves descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 1 (um) tablete de maconha
, com peso total de 664g (seiscentos e sessenta e quatro gramas)
durante abordagem de rotina na BR-364, acondicionada dentro da cabine do caminhão,
“atrás da cama do motorista”
.

Todavia, a corré
Ione da Silva Rocha e Silva admitiu, tanto a autoridade policial quanto judicial, a propriedade e transporte da referida droga, sem o conhecimento da apelada, eximindo-a de qualquer envolvimento com o fato criminoso.

Essa versão coincide com as declarações da
apelada na delegacia de Polícia e em Juízo, de que teria sido convidada pela sua amiga [corré Ione da Silva Rocha e Silva] para ir até São Pedro da Cipa e não possuía conhecimento acerca da maconha apreendida.

Na essência, a copropriedade da maconha não pode ser extraída das declarações de
Fernando Pandolfo Chaves, policial rodoviário federal responsável pelo flagrante, o qual limitou-se a
dizer que recordava somente que
“uma delas assumiu a propriedade da droga”
.

Nesse quadro processual, não há provas de que a apelante concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva.

Nesse sentido, aplicáveis julgados desta e. Câmara:

“Para embasar uma
condenação
em
tráfico
de entorpecentes faz-se necessário prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a comprovar a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas, é inadmissível a
condenação
da apelada nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].”
(N.U 0005114-59.2019.8.11.0037, Relator: Des. Paulo Da Cunha – 8.5.2023);

“Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a
condenação
dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da
sentença
desclassificatória e
absolutória
, [...] é medida que se impõe.”
(N.U 0001673-22.2016.8.11.0087, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 19.10.2022)

Logo, deve ser mantida a sentença absolutória.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023